Tribunal: TJES
Processo: 0012795-36.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012795-36.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALMIR SCHMIDEL SOARES
APELADO: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE VARA CÍVEL COMUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Almir Scmidel Soares contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que extinguiu, com base no art. 485, I, do CPC, a execução de título judicial ajuizada contra José Antônio de Oliveira Neto, por entender que a sentença exequenda, proferida por Juizado Especial Cível, não poderia ser executada em vara cível comum, mesmo após tentativa frustrada de satisfação no próprio Juizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível promover, em Vara Cível comum, a execução de sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, após tentativa infrutífera de execução naquela instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 516, II, estabelece que o cumprimento de sentença deve ocorrer perante o juízo que proferiu a decisão em primeiro grau.

A Lei n° 9.099/1995, em seu art. 3º, § 1º, I, atribui ao próprio Juizado Especial Cível a competência para promover a execução de seus julgados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no REsp 1.537.731/MA, firmou o entendimento de que os Juizados Especiais são competentes para executar suas próprias decisões, mesmo diante de limitações estruturais, não se admitindo o deslocamento da execução para varas cíveis comuns.

A inexistência de previsão legal para a migração da execução reforça a impossibilidade jurídica da pretensão do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de sentença proferida por Juizado Especial Cível deve ser promovido exclusivamente perante o mesmo juízo, ainda que frustrada a tentativa de satisfação naquele âmbito.

É incabível a execução de título judicial oriundo de Juizado Especial Cível em vara cível comum, por ausência de previsão legal e afronta à competência estabelecida no microssistema dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, I e art. 516, II; Lei 9.099/1995, art. 3º, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.537.731/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 29.08.2017.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012795-36.2020.8.08.0035

APELANTE:
ALMIR SCMIDEL SOARES

APELADO:
JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ALMIR SCMIDEL SOARES
contra a r. sentença de fls. 18/18-v proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que extinguiu, nos termos do artigo 485, I do CPC, a “Execução de Título Judicial”

ajuizada em desfavor de
JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO.

Em suas razões acostadas às fls. 45/47 dos autos digitalizados no id. 14933975, o apelante defende a necessidade da execução do título executivo judicial na Vara Cível, diante da possibilidade de atingir a tutela satisfativa e obter o crédito insculpido na sentença proferida no Juizado Especial.

Muito bem.

Da análise dos autos, cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de promover a execução da sentença proferida no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais em uma Vara Cível, mesmo após a sentença já ter sido objeto de execução no órgão jurisdicional de origem e restado infrutífera diante das limitações executivas inerentes àquele órgão.

De plano, destaco que não assiste razão ao apelante, ante a impossibilidade de promover a medida satisfativa numa vara comum, eis que se trata de título executivo originário dos Juizados Especiais.

Nesse cenário, o Código de Processo Civil expõe no art. 516, II, que o cumprimento de sentença será efetuado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

Ainda, o art. 3°, § 1°, I, da Lei n° 9.099/95 dispõe que compete ao microssistema de Juizado Especial Cível promover a execução dos seus próprios julgados.

No mesmo rumo, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] Segundo o entendimento prevalecente da Segunda Seção do STJ, os Juizados Especiais ostentam competência para conhecer e julgar as ações cujo valor da causa não exceda a quarenta salários-mínimos, bem como promover a execução de seus julgados [...] (REsp n. 1.537.731/MA, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe de 29/8/2017).

Nota-se, portanto, que o juízo de primeiro grau foi assertivo na sentença, porquanto as normas processuais são claras ao não admitirem a execução de uma sentença em jurisdição distinta daquela em que foi proferida a sentença, não merecendo, por isso, qualquer retoque.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ausente a angularização da relação processual, mostra-se inaplicável a majoração de honorários advocatícios prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.